Tribunal: TJDFT
Processo: 0749256-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749256-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ENYR PEPLAU CORAL REPRESENTANTE LEGAL: MARILENE PEPLAU CORAL MILANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO ORAL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA CONTRADITÓRIA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE. INOCORRÊNCIA DANO MORAL 1. O plano de saúde foi firmado em 1997, sendo afastada a aplicação da Lei 9.656/98, consoante previsão do art. 35 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 123. 2. Conforme Súmula 608 do STJ, não se aplica o CDC aos planos de saúde de autogestão. 3. O contrato é de adesão e as vedações são genéricas, não constando qualquer informação de exclusão expressa e específica para a enfermidade da apelante (câncer). Por outro lado, há previsão expressa de tratamento antineoplásico. 4. Estipula o art. 423 do CC que: “quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”. 5. Interpretação restritiva à cláusula contratual limitando a função social do contrato de prestação de serviço à saúde. 6. A divergência quanto à interpretação contratual não enseja por si só a violação dos direitos de personalidade. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, requerendo seja declarada a ausência de obrigatoriedade em fornecer medicamento de uso domiciliar para participantes de planos não adaptado a Lei 9.656/98, sob pena de afronta ao pacta sunt servanda. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp n. 1.771.130/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028